Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-19.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800860-19.2023.8.14.0091

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EVERTON MONTEIRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL.
STANDARD
PROBATÓRIO NECESSÁRIO À CONDENAÇÃO ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 14.994/2024. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação, alegando que o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitiva. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova colhidos são suficientes para a condenação do réu pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de corpo de delito, realizado na fase inquisitorial, atestou diversas lesões na vítima, e possui natureza de prova irrepetível, sendo suficiente para demonstrar à materialidade do crime.

4. As declarações da vítima, prestadas na delegacia, são coerentes e compatíveis com o laudo pericial, revelando conduta típica de violência doméstica.

5. Os policiais responsáveis por atender a ocorrência e conduzir o réu à delegacia, confirmaram, em juízo, a existência de lesões recentes e o abalo emocional da ofendida, bem como seu relato imediato sobre a autoria das agressões, corroborando o conteúdo das declarações extrajudiciais.

6. Os elementos informativos do inquérito policial, aliados às provas orais colhidas em juízo e ao laudo pericial, atendem ao
standard
probatório necessário para demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, a materialidade delitiva e a autoria do réu como incurso no tipo previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 14.994/2024), impondo-se, portanto, a sua condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É possível a condenação com base em declarações extrajudiciais da vítima, quando corroboradas por prova técnica e testemunhal produzida em juízo”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 15, III; CP, arts. 59, 68, 77, 78, 129, § 13; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.478.173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.211.475/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/08/2019; STJ, AgRg no HC 482.373/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/04/2019; TJPA, Apelação Criminal 00013416520178140110, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 22/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com os termos da r. sentença que absolveu Everton Monteiro Nunes da imputação relativa ao crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 14.994/2024) (ID 25208025), interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu (ID 25208032).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 25208035).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do apelo (ID 26114521).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA

No mérito, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, sustentando que há provas suficientes nos autos para a condenação pelo delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

Assiste-lhe razão.

A análise dos autos evidencia a existência do exame de corpo de delito (página 17, do ID 25207878), que atesta “leve edema próximo à boca direita; arranhões na região do tórax, barriga, antebraço esquerdo, perna direita e ombro esquerdo”. Vale registrar que o referido documento, produzido na fase inquisitorial, possui natureza de prova irrepetível e se encontra expressamente excepcionado pela regra do artigo 155 do CPP.

Por sua vez, a ofendida relatou à autoridade policial que, no dia dos fatos, após advertir o companheiro por estar consumindo entorpecentes no fundo da residência foi agredida com um soco no rosto, tendo o apelado segurado sua mão e torcido seu polegar esquerdo, impedindo-a de sair do local. Declarou ainda que as agressões eram recorrentes, mencionando episódio recente em que o réu a teria empurrado contra a parede e enforcado (página 16, do ID 25207878).

Confira-se o depoimento extrajudicial:

A relatora na data de hoje 03/10/2023 por volta das 14h Sofreu agressão física por parte do seu companheiro, o nacional EVERTON MONTEIRO NUNES, que o mesmo estava consumindo entorpecentes no fundo da casa com mais um elemento, não conhece quem era, que a depoente chamou a atenção do seu companheiro que não respeita as crianças, e então ele lhe deu um soco no lado esquerdo do rosto, pegando na boca da depoente, e que segurou a mão da depoente e entortou o polegar do lado esquerdo, que a depoente gritou para ele parar com isso, que a depoente tem 03 filhos menores de 05 anos morando com ela. Que ela mora na casa dos pais do agressor, Que a polícia militar chegou logo após a agressão e conduziu todos para a delegacia; Que EVERTON é usuário de entorpecentes e há um mês estão morando em Salvaterra e a partir demorarem aqui ele começou bater na depoente, Que na semana passada ele empurrou a relatora na parede a enforcou. E nada mais não disse e nem lhe foi perguntado, mandou a autoridade encerrar o presente termo, que após lido e achado conforme vai devidamente assinado pela Autoridade, pela Escrivã e pela Declarante.

Referido relato apresenta consistência interna e precisão descritiva compatível com as lesões constatadas no laudo pericial, reproduzindo uma sequência de ações típicas de violência doméstica, o que confere alto grau de verossimilhança à narrativa.

Vale lembrar ainda que, conforme reconhecido pela jurisprudência, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

Ademais, convém ressaltar que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação com base exclusiva em elementos inquisitoriais. No entanto, quando esses são corroborados por provas colhidas em juízo, podem e devem ser utilizados para confirmar a acusação, exatamente como ocorre no presente caso.

Ora, em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais Idalino da Silva Alcântara Júnior (ID 25208002) e Cristóvão Silva Nascimento (ID 25208003), responsáveis pelo atendimento da ocorrência e condução do réu à delegacia. Ambos foram firmes e convergentes ao relatar que encontraram a vítima com lesões visíveis, “escoriações no corpo”, “arranhões”, aparentando abalo e afirmando querer deixar a casa, e que ela espontaneamente declarou ter sido agredida pelo companheiro, que a impedia de sair da residência. Os testemunhos são coerentes e compatíveis com o relato da vítima e com o exame pericial.

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação quando suas declarações extrajudiciais são corroboradas por provas produzidas em juízo e por prova técnica:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal - CP, c/c art . 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos. 2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela . Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões.Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida . A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/08/2024)

Em linha semelhante, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. VÍTIMA E ACUSADO QUE NÃO FORAM OUVIDOS EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO, OUVIDO EM JUÍZO, QUE RATIFICA A VERSÃO DA VÍTIMA E ESTÁ DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS QUE EVIDENCIA A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA NA CABEÇA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DO APELANTE SE ENCONTRA ABSOLUTAMENTE DISSOCIADA DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório. 2. Denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima, diante do relato seguro e constante da ofendida na polícia e do depoimento testemunhal colhido em juízo. No tocante a materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima, foi anexado nos autos exame de lesão corporal realizado na vítima que evidencia a lesão sofrida na cabeça da vítima, provocada por um pedaço de madeira, logo impossível a pretendida absolvição . 3. Em que pese a ausência de oitiva da vítima em juízo, os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos inquisitoriais pela vítima, bem como no laudo pericial. Ademais, o acusado também não foi ouvido em juízo, logo, a negativa de autoria se encontra absolutamente dissociada de quaisquer outros elementos probatórios dos autos. Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art . 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, como no caso em apreço, pelo depoimento do policial ouvido em juízo, o qual participou da ocorrência. 4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (...) (TJPA, Apelação Criminal 00013416520178140110, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 22/07/2024)

O apelado, por sua vez, exerceu o seu direito ao silêncio (ID 25208013).

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos informativos do inquérito policial, aliados às provas orais colhidas em juízo e ao laudo pericial (prova irrepetível), atendem ao
standard
probatório necessário para demonstrar, para além de dúvida razoável, a materialidade delitiva e a autoria do réu como incurso no tipo previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 14.994/2024), impondo-se, portanto, a sua condenação.

3 - DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena do apelado, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais são neutras. A culpabilidade revela-se normal à espécie. O apelado não possui antecedentes criminais conhecidos. Conduta social e personalidade não foram objeto de apuração. Os motivos são comuns à prática do delito. As circunstâncias e consequências do crime são ordinárias, e a vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Por isso, torno definitiva a pena de 1 (ano) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (artigo 33, §2º, “c”, do CP).

Constato que o réu faz jus à suspensão condicional de sua pena, já que restaram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do CP: (a) pena não superior a 2 (dois) anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) não reincidência em crime doloso; e (d) não cabimento da substituição prevista no artigo 44 do CP, porquanto o crime foi cometido mediante violência, além de ter sido no âmbito doméstico (Súmula 588 do c. STJ).

Dessa forma, suspende-se a pena do apelante pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da execução penal, na forma do artigo 78, §1º, do CP, considerando a gravidade concreta do crime, a proporcionalidade em relação a pena privativa de liberdade e a ausência de informações nos autos de que o réu tenha buscado reparar o dano, quem ao contrário, negou a autoria delitiva, sendo inaplicável, portanto, o §2º do mencionado dispositivo legal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. SURSIS ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não havendo nos autos prova no sentido de que o acusado tenha buscado reparar o dano, torna-se incabível a aplicação do
sursis
especial, previsto no § 2º do art. 78 do Código Penal. 2. Nada obsta a fixação de prestação de serviços à comunidade com outras medidas, quando adequadas ao fato e à situação pessoal do agressor. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1211475/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta turma, j. 13/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SURSIS ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. REPARAÇÃO DE DANOS NÃO ANALISADA PELOS JUÍZOS ORDINÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é compatível com a reparação de danos, requisito exigido pelo art. 78, § 2º, do Código Penal. 4. Não há manifesta ilegalidade a ser sanada por esta Corte, se não foi demonstrada, perante as instâncias ordinárias, a indenização do prejuízo (ou constatada a efetiva inexistência dele). (STJ, AgRg no HC n. 482.373/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/04/2019)

4 - OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Ao d. Juízo de origem, após o trânsito em julgado, caberá:

(a) expedir a Guia de Execução, nos moldes do artigo 2º do Provimento n. 03/2007-CJRMB-TJPA, bem como o seu encaminhamento ao d. Juízo de Execução, por meio de malote digital (cf. artigo 6º da Portaria nº 1990/2020-GP-TJPA);

(b) comunicar à Justiça Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos do réu, consoante artigo 15, III, da Constituição Federal;

(c) incluir os dados no sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Diante da revogação do artigo 393 do CPP, promovida pela Lei 12.403/11, não há mais falar em inclusão do nome do réu no rol dos culpados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso ministerial para condenar Everton Monteiro Nunes como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos da fundamentação apresentada.

É o voto.

Belém, 16/12/2025